Tribunal: TJDFT
Processo: 0728504-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INÉRCIA. OPÇÃO PELA NÃO CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PROCESSO PERMANECER INDEFINIDAMENTE PARALISADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor, sem a localização e apreensão prévia do bem não se aperfeiçoa a relação processual, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69. E, no caso, verifica-se dos autos que o Juízo de origem deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo; contudo, não obstante a realização de diligências, o bem não foi localizado.
2. O processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, quando, esgotadas as diligências de localização do bem, e não demonstrada qualquer efetividade na realização de outras, não puder ser aperfeiçoada a relação processual, mediante a citação, que se constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo se o autor opta pela não conversão da ação em execução como lhe faculta a lei nesta hipótese.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.